Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709932-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LAERT JOSÉ OLIVEIRA FREITAS E SILVANA DE FÁTIMA OLIVEIRA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. SUPERADA POR SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO. MANTIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual rejeitou os embargos de declaração e manteve o entendimento de prejudicialidade do agravo de instrumento interposto, pela perda superveniente de interesse recursal. 1.1. Nesta sede, o recorrente pretende o provimento do agravo interno para, reformando a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, admitir o regular prosseguimento e julgamento do recurso. 2. Em que pesem as alegações da parte agravante, tendo a sentença extinguido a execução individual, por reconhecer a competência do Juízo Recuperacional para promover os atos de execução do patrimônio da empresa em recuperação, tem-se por superada a questão do rejulgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento. 2.1. Disso decorre que, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. No caso, a decisão agravada ficou superada tanto pela prolação de sentença extintiva da fase de execução (por perda de interesse processual) quanto pela decisão posterior, preclusa, que determinou o levantamento de valores pelos exequentes. No caso dos autos, necessário o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, na forma do art. 1.018, § 1o, do CPC. 3.1. Precedente: “A superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na extensão da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, a ocasionar a sua prejudicialidade por perda de objeto. Excepcionalidade não demonstrada”. (07287396720238070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 7/3/2024.)” 4. Agravo interno improvido. O recorrente alega violação ao artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o reconhecimento da prejudicialidade na interposição do agravo de instrumento e a da perda do interesse recursal em razão da prolação de sentença extintiva nos autos originários. Defende o regular cabimento do agravo interposto e a manutenção do interesse no prosseguimento da demanda, porquanto o STJ, no julgamento do REsp 2110934/DF, determinou o retorno dos autos para “análise da alegação de competência do Juízo da recuperação judicial para o processamento e julgamento da controvérsia”. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF no 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2a Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1o grau que negou deferimento a tutela de urgência. 3. Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial prejudicados. (AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 e às relativas às partes recorridas sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF no 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002